Tribunal: TJSP
Processo: 1045824-25.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. O vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço público e o consumidor pressupõe a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica. Elementos dos autos que revelam o pagamento das

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. O vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço público e o consumidor pressupõe a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica. Elementos dos autos que revelam o pagamento das faturas. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Apontamento ilegítimo que implica ofensa moral (dano "in re ipsa"). Indenização devida. Arbitramento. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência da ré mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.